Tribunal: TJDFT
Processo: 0737355-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE INTERCÂMBIO. HOSPEDAGEM DE QUALIDADE INFERIOR À CONTRATADA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL REFERENTE À HOSPEDAGEM COMPROVADO. RESSARCIMENTO PARCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial para condená-la ao pagamento de danos morais e materiais.
2. Na origem, a autora narrou que firmou contrato com a ré/recorrente para realização de intercâmbio de quatro semanas em Dublin, Irlanda. Informou que o contrato previa acomodação do tipo “residência estudantil” (ID no 13927917, pág. 3), com quarto individual e banheiro privativo. Acrescentou que pagou mais caro pela acomodação para ter mais conforto em sua estadia.
3. Relatou que dois dias antes da viagem a ré entrou em contato para informá-la acerca da ausência de vaga em acomodação da forma contratada, mas que disponibilizaria uma vaga em casa de família na primeira semana a fim de possibilitar a busca de outra acomodação.
4. Asseverou que passada a primeira semana, a ré entrou novamente em contato para informá-la que não encontrou outro local para a acomodação. Além disso, solicitou-lhe que deixasse a casa de família, pois outro estudante estava programado para chegar.
5. Aduziu que não teve alternativa a não ser acomodar-se em um hotel (Jackson Court Hotel), pelo que foi necessário dispender o valor de R$ 13.226,10.
6. Ao final, requereu a condenação da ré ao pagamento do dano material referente ao valor pago com a hospedagem, além da reparação pelos danos morais vivenciados em razão dos fatos.
7. Em seu recurso, a parte ré alega ausência de falha na prestação de serviços e inexistência de dano indenizável. Sustenta que não há que se falar em “quebra da legítima expectativa”, pois a autora/recorrida tinha plena ciência da sujeição à disponibilidade de vagas nas acomodações desejadas.
8. Afirma que presta serviço de intermediação entre estudante e escola estrangeira, sem qualquer acesso ao banco de dados da instituição, em especial quanto à disponibilidade de vagas no curso e nas acomodações escolhidas.
9. Acrescenta que o serviço de intermediação prestado não permite sua ingerência acerca da quantidade de vagas nas acomodações (residência estudantil, casa de família ou hotel), mas tão somente o envio de solicitação de matrícula na escola estrangeira escolhida para que referida instituição verifique a disponibilidade para o período e acomodação indicados, razão pela qual o contrato, nas cláusulas 9.1.1[1] e 15.2[2], prevê que a confirmação da acomodação está sujeita à disponibilidade para a data pretendida.
10. Assevera que as mensagens eletrônicas apresentadas pela autora/recorrida demonstram que foram envidados todos os esforços possíveis a fim de localizar vaga em residência estudantil (ID 13927930).
11. Aduz que não prospera a alegação de falha na prestação de seus serviços, já que ante a impossibilidade de localizar vaga em residência estudantil, ofertou à autora/recorrida duas opções: “(i) permanecer hospedada com a família anfitriã até o término do programa de intercâmbio ou (ii) obter a devolução dos valores correlatos às 3 (três) semanas faltantes”.
12. Informa que a consumidora optou pelo reembolso proporcional, que foi imediatamente realizado pela escola estrangeira e repassado à autora/recorrida, mediante o estorno na fatura do cartão do crédito, no prazo estabelecido em contrato.
13. No tocante ao dano material, afirma que a autora/recorrida pagou o valor de R$ 6.292,80 pela acomodação em residência estudantil pelo período de quatro semanas. Assim, ante a negativa em permanecer hospedada em casa de família, efetuou o reembolso de R$ 5.198,40, correspondente às três semanas restantes, de modo que o valor efetivamente suportado foi o de R$ 1.094,40, referente a uma semana em que ficou acomodada em casa de família, e não o de R$ 8.027,70, conforme consignado na sentença vergastada.
14. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos exordiais. Subsidiariamente, pugna seja reduzido o quantum indenizatório do dano moral e do dano material de R$ 8.027,70 para o valor de R$ 2.829,30.
15. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
16. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, ou seja, independe da demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
17. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, somente poderá ser elidida, quando comprovar a ocorrência de uma das excludentes, consubstanciadas em fato exclusivo do consumidor, de terceiro, inexistência do defeito ou fortuito externo.
18. Incumbe ao fornecedor comprovar a disponibilização da acomodação integrante do pacote de intercâmbio contratado pela consumidora, não sendo suficiente a mera alegação de indisponibilidade de vagas, a fim de afastar o inadimplemento contratual.
19. Diante disso, sem demonstrar de que o defeito na prestação do serviço inexiste e/ou da culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, responde o prestador pelos danos causados ao consumidor (art. 14, §3o, do CDC).
20. Na hipótese, verifica-se que: (i) a ré/recorrente forneceu à consumidora acomodação diversa e inferior (casa de família) a contratada (residência estudantil) pela autora/recorrida; (ii) por reconhecer que não forneceu a acomodação contratada, a ré/recorrente efetuou reembolso no valor de R$ 5.198,40, referente às três semanas de hospedagem do tipo “residência estudantil”; e, (iii) em razão do descumprimento contratual por parte da ré/recorrente, a autora/recorrida foi obrigada a se instalar em hotel, às suas expensas, no valor de R$ 13.226,10.
21. A controversa reside em determinar a responsabilidade da ré/recorrente pelos prejuízos e danos causados à autora/recorrida em razão do descumprimento contratual no que se refere à acomodação.
22. Configura falha na prestação do serviço a comercialização de acomodação sem a verificação da disponibilidade e qualidade da acomodação ofertada à estudante.
23. A ré/recorrente, ao cobrar por um tipo específico de acomodação que alega não possuir qualquer ingerência, assumiu o risco pelos prejuízos e danos causados à consumidora em razão da indisponibilidade de vaga.
24. Logo, não é crível que a ré/recorrida cobre por um tipo específico de acomodação e disponibilize outro de qualidade inferior, ao argumento de previsão contratual ante a indisponibilidade de vaga, sem qualquer compensação como, por exemplo, o abatimento no preço.
25. Demais disso, a acomodação ofertada era de qualidade inferior, em casa de família, longe da parada de ônibus, com acesso ao quarto por escada circular, banheiro coletivo localizado em outro pavimento da residência. Tal acomodação não atendia às necessidades da consumidora, em especial por se tratar de pessoa idosa e com dificuldades de locomoção.
26. Além disso, não consta nos autos que a ré/recorrida tenha diligenciado a fim de evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados à consumidora. Com efeito, ao constatar a indisponibilidade de vaga em residência estudantil, deveria a ré/recorrente providenciar, sem custo adicional, uma acomodação que atendesse às necessidades da autora/recorrida.
27. Ao revés, consta que a empresa simplesmente transferiu para a consumidora o ônus da falha na prestação de seus serviços. Tal conduta fica evidente nas mensagens eletrônicas (ID 13927930) em que a preposta da ré/recorrida indica hotéis à autora/recorrida para que ela arcasse com a hospedagem.
28. A referida indicação de hotéis demonstra, ainda, que, ao contrário do alegado pela ré/recorrida, existiam outras opções de vagas de acomodações mais condizentes com a contratada e que atenderiam às necessidades da autora/recorrida, apesar do período de alta temporada e da proximidade da data da contratação com o dia do intercâmbio.
29. Portanto, frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade deve a ré/recorrente indenizar a autora/recorrida pelos danos decorrente da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
30. É inegável o constrangimento, os transtornos e a sensação de insegurança, desconforto, angústia e sofrimento suportados pela consumidora ao tomar conhecimento de que não teria condições de hospedar-se em local escolhido para sua acomodação, vendo-se absolutamente desamparada pela empresa em país alienígena.
31. A ré/recorrente não foi capaz de assegurar à consumidora a segurança por ela esperada, além da legítima expectativa acerca à tranquilidade e conforto da acomodação durante o intercâmbio, frustrando suas justas expectativas quanto a passagem adquirida. Tais fatos importam em lesão a direitos da personalidade, porquanto ultrapassam, em muito, os meros aborrecimentos do cotidiano, de molde a configurar o dano moral.
32. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
33. Sopesados todos esses elementos, não há como acolher, outrossim, a pretensão recursal de redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), pois condizentes com as características do caso concreto no que diz respeito às circunstâncias do fato, as condições do ofensor e do ofendido, a forma e o tipo de dano, bem como com as repercussões no mundo interior e exterior da vítima.
34. No tocante ao dano material, verifica-se que restou demonstrado que, em razão da conduta da ré/recorrente, a autora/recorrida efetuou o pagamento no valor de R$ 13.226,10, referente à hospedagem. Demonstrado, também, o reembolso promovido pela ré/recorrente no valor de R$ 5.198,40.
35. Assim, não há como acolher a pretensão recursal de redução da indenização fixada, pois, comprovado o valor do dano material decorrente da conduta da ré/recorrente. Diante disso, deve a empresa ressarcir a diferença da despesa realizada pela autora/recorrida com a hospedagem (R$ 13.226,10) e o valor já reembolsado (R$ 5.198,40), conforme consignado na sentença objurgada (R$ 8.027,70).
36. Pelas razões expostas, irretocável a sentença objurgada.
37. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
38. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a apresentação intempestiva das contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
39. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] “(...) Cláusula 9.1.1 – O CONTRATANTE fica ciente de que a confirmação da acomodação, independentemente do padrão escolhido, está sujeita à disponibilidade para a data pretendida e apontada no Orçamento e na Ficha de Solicitação. (...)”
[2] “(...) Cláusula 15.2 – O CONTRATANTE fica ciente de que o preenchimento do Orçamento e Ficha de Solicitação não garante a matrícula no PROGRAMA, nem tampouco assegura disponibilidade para o padrão de acomodação escolhido, quando aplicável, ficando sujeita à confirmação. (...)”